Tribunal: TJES
Processo: 5017783-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017783-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS RODRIGO DA SILVA LOURENCO

AGRAVADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017783-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENIS RODRIGO DA SILVA LOURENÇO

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. EXIGÊNCIA DE CADÚNICO. INADMISSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sob fundamento de capacidade de arcar com custas e ausência de inscrição no CadÚnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovação de renda inferior a três salários mínimos é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a exigência de inscrição no CadÚnico constitui requisito válido para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

4. A presunção de veracidade somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, inexistente no caso.

5. A renda mensal comprovada inferior a três salários mínimos atende ao parâmetro adotado pelo Tribunal para aferição da hipossuficiência.

6. A ausência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para concessão da gratuidade da justiça e não pode restringir o acesso ao Judiciário.

7. A possibilidade de parcelamento das custas não afasta o direito ao benefício quando demonstrado risco de comprometimento da subsistência.

8. A jurisprudência do Tribunal e do STJ reconhece a suficiência da declaração de hipossuficiência não infirmada por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta em contrário. 2. A renda inferior a três salários mínimos constitui parâmetro idôneo para aferição da insuficiência de recursos. 3. A exigência de inscrição no CadÚnico não é requisito legal para concessão da gratuidade da justiça. 4. A possibilidade de parcelamento das custas não substitui o direito ao benefício quando demonstrada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002220-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.05.2023; TJES, AI nº 5003247-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 01.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017783-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENIS RODRIGO DA SILVA LOURENÇO

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENIS RODRIGO DA SILVA LOURENÇO em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz. No processo de origem, que versa sobre "Ação Regressiva de Ressarcimento Decorrente de Acidente de Trânsito" ajuizada pela ora Agravada, o juízo
a quo
indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo ora Recorrente.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento sob o argumento de que a parte, embora não ostente vultuosas posses, possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, as quais poderiam, inclusive, ser parceladas nos moldes do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Ademais, a decisão de origem estabeleceu a exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) como condição para a comprovação da hipossuficiência econômica.

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais, que a decisão recorrida afronta o ordenamento jurídico e o princípio do acesso à justiça ao negar a gratuidade, afirmando ser microempreendedor individual com renda líquida mensal de R$ 2.864,49, integralmente destinada à sua subsistência familiar, conforme comprovado nos autos. Argumenta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo prova em sentido contrário que a afaste. Aduz ainda que sua renda se enquadra no parâmetro adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para concessão do benefício, por ser inferior a três salários mínimos, e impugna a exigência de inscrição no CadÚnico por considerá-la indevida e restritiva.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à aferição dos pressupostos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça em favor do Agravante, pessoa natural, frente ao indeferimento proferido pelo juízo de origem que se pautou na suposta capacidade de pagamento e na ausência de registro no CadÚnico.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, CPC).

Com efeito, a presunção de veracidade apenas pode ser superada por elementos de prova suficientes a demonstrar que a parte, de fato, possui condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo à própria subsistência.

No caso, observa-se que o agravante instruiu o feito com declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos (NFS-e) que indica renda líquida mensal de R$ 2.864,49. Tal montante é consideravelmente inferior ao teto de 03 (três) salários mínimos — parâmetro este consolidado por esta Corte e pela Defensoria Pública Estadual para a aferição da carência financeira.

Não há nos autos elementos que afastem a presunção legal de veracidade da declaração firmada, sendo certo que a dúvida deve sempre beneficiar a parte necessitada, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a exigência de inscrição no CadÚnico ou o simples argumento de possibilidade de parcelamento das custas não podem servir como obstáculos ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometimento do sustento próprio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Existindo elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe. A mera ausência de inscrição no CAD-UNICO não pode ser motivo para o indeferimento do pedido, máxime quando a parte adversa sequer consegue demonstrar a existência de recursos financeiros. II. Recurso provido.
(TJES - Agravo de instrumento nº 5002220-81.2023.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se a autora realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, haja vista tratar-se de requisito não previsto em lei.
[...] 6 – Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003247-02.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.12.2023)

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que a hipossuficiência do recorrente restou sobejamente demonstrada pela prova documental produzida, alinhando-se ao entendimento majoritário deste Tribunal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.